Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752803-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO FIRMO FURTADO AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por Reinaldo Firmo Furtado, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais no 0705262-32.2025.8.07.0004, que indeferiu os requerimentos de produção de provas, consistentes na oitiva de testemunhas e na exibição de documentos complementares, nos seguintes termos: “Com efeito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar aquelas que considerar necessárias à formação de seu convencimento. Tal prerrogativa, no entanto, deve ser exercida com observância aos princípios da imparcialidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “O magistrado pode determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do CPC/2015. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias.” Ademais, o artigo 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas constantes dos autos de forma racional e fundamentada, independentemente da iniciativa das partes. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reiterado que: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” (TJDFT, Acórdão 1406285, 07054497120208070018, julgado em 16/03/2022) No caso em análise, verifica-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo elementos probatórios adequados, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa: “O julgamento antecipado do pedido é possível quando não houver a necessidade de produção de outras provas para além daquelas consignadas inicialmente pelas partes.” (STJ, AREsp AL, julgado em 2022) Dessa forma, com base nos artigos 370, 371 e 355, inciso I, do CPC, e diante da suficiência probatória dos autos, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito. Determino, portanto, a conclusão dos autos para sentença.” Em síntese, o Agravante sustenta que o indeferimento da exibição dos documentos — consistentes em memória de cálculo detalhada para quitação e comprovação da contratação — bem como oitiva da parte ré, inviabiliza a comprovação imediata da abusividade dos juros aplicados (4,51% ao mês, em contraste com a média de 1,77% ao mês), obstando, por conseguinte, o exercício do direito do consumidor à quitação antecipada. Alega que a espera pela sentença final acarretará a continuidade dos descontos indevidos em sua folha de pagamento, ocasionando prejuízo financeiro irreparável, tornando a tutela jurisdicional tardia e ineficaz. Argumenta que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, porquanto os documentos constantes dos autos não evidenciam a evolução do saldo devedor, tampouco esclarecem a metodologia de capitalização composta que elevou a dívida a patamares inexequíveis. Defende a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, bem como a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a instituição financeira detém o monopólio das informações técnicas necessárias ao deslinde da controvérsia. Ressalta que a exibição incidental de documentos configura requisito indispensável à solução da demanda, sendo dever da instituição financeira apresentar faturas discriminadas e memória de cálculo, nos termos do art. 17 da Portaria MGI no 7.142/23 e do art. 52, § 2o, do CDC. Afirma, ainda, que a ausência da documentação inviabiliza a realização de perícia contábil e perpetua descontos mensais de R$ 282,87 sobre verba de natureza alimentar, sem perspectiva de quitação da dívida. Destaca que o indeferimento da prova oral obsta a demonstração do vício de consentimento, haja vista que o Agravante sustenta ter sido induzido em erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, quando, em verdade, lhe foi imposto um cartão benefício com dívida rotativa. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a imediata exibição das faturas detalhadas e da memória de cálculo discriminada para quitação antecipada, bem como a realização da oitiva em audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da produção das provas requeridas, afastando-se o cerceamento de defesa, assegurando-se o devido processo legal. Preparo comprovado (Id. 78932378). Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre salientar que o art. 1.015 do CPC estabeleceu, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo-o às decisões interlocutórias que versem sobre matérias de maior relevância ou que possam acarretar à parte recorrente lesão grave e de difícil reparação. O atual diploma processual substituiu o regime amplo do Código anterior, que admitia o recurso contra qualquer decisão interlocutória, por rol taxativo — ainda que mitigado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses excepcionais —, limitando o acesso a essa via recursal às situações expressamente previstas. No caso em apreço, o Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a produção de prova, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura situação excepcional apta a justificar o afastamento da taxatividade legal, como na hipótese de inutilidade do julgamento da matéria em eventual apelação. Logo, o ato judicial impugnado não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo do Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora